Tribunal: TJSP
Processo: 1500075-67.2019.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Rejeitam-se as preliminares: a) não há impossibilidade de prisão em decorrência da sentença e b) desnecessidade de transcrição de toda a conversa entre os apelantes.
3-) Materialidade delitiva dos delitos e autoria atribuíveis aos apelantes pela prática de tráfico e porte de drogas (Caio) e tráfico de entorpecentes (Rodnei), pela prova

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) Rejeitam-se as preliminares: a) não há impossibilidade de prisão em decorrência da sentença e b) desnecessidade de transcrição de toda a conversa entre os apelantes.
3-) Materialidade delitiva dos delitos e autoria atribuíveis aos apelantes pela prática de tráfico e porte de drogas (Caio) e tráfico de entorpecentes (Rodnei), pela prova oral (confissão total e parcial de Rodnei e depoimentos policiais) e documentos (autos de apreensão) e perícias.
4-) As penas foram bem fixadas. Na primeira fase, as penas-base podem ser 1/6 acima para Caio, pelos maus antecedentes (fls. 213/215 - A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que as condenações criminais cujo cumprimento ou extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos, a despeito de não implicarem reincidência nos termos do que dispõe o art. 64, I, do CP, são hábeis a caracterizar maus antecedentes (REsp n. 1.741.828/SP - 5a Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - Julg. 4.9.2018), tendo-se cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, além da advertência pelo porte; para Rodnei a pena fica no mínimo, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, Caio é reincidente, específico, isto é, em crime equiparado a hediondo, logo, o acréscimo de 1/3 é possível, tem-se, pois, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa, mantém a mesma pena para o porte. Rodnei confessou o crime, portanto, a pena deve ficar no mesmo patamar, por causa da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, não se aplica a diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para Caio, porquanto ele é reincidente, reitera na prática delitiva e não se descarta fazer parte de organização criminosa. Ademais, (...) reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes (STJ, Habeas Corpus no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 15.3.2018). Referente a Rodnei, proporcional e razoável a diminuição de sua pena, em 1/3, porque a quantidade de droga não era elevada, porém, quis inocentar o co-apelante, sem êxito, conforme lembrado, Rodnei não confessou e, tampouco, deveria ser agraciado com a diminuição, de outro lado, para evitar a "reformatio in pejus", manteve-se ambas. Tem-se três (3) anos e quatro (4) meses e trezentos e trinta e três (333) dias-multa. Não se olvide, permanece a advertência para Caio. O valor do dia-multa será mínimo, pela falta de condições econômicas precárias de ambos.
5-) O regime inicial das penais corporais está correto, fechado. Em primeiro lugar, há guarida no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/1990. Essa norma não é inconstitucional, pois reflete o maior rigor desejado pelo Legislador Constitucional. Os apelantes agiram de maneira antissocial. Não quiseram assumir a responsabilidade por seus atos e deram a entender, um expressamente, Rodnei, o outro implicitamente, que os policiais estavam forjando crime contra Caio. Isso mostra a periculosidade de cada um, tendência delitiva, desejo do lucro fácil, menoscabando princípios éticos-jurídicos básicos como "viver honestamente" e "não lesar" outrem. Em situação de necessidade econômica, não pensam em prejudicar usuários e viciados, apenas querem sanar suas dívidas, o que mostra egoísmo e falta de consciência em viver em sociedade. Ambos forma audazes e ousados, pois não se intimidaram em deixar registro em conversas telefônicas conteúdo de crime equiparado a hediondo, com naturalidade e totalmente desrespeito às Autoridades Constituídas. Tudo isso deve ser sopesado, para haver retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
7-) A substituição das penas corporais por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, para Caio, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). Ele, ainda, é reincidente em crime doloso, ou seja, mais um impedimento legislativo para a substituição (art. 44, inciso II, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação dos apelantes. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
8-) O "sursis", igualmente, está inviável. De início, o "quantum" da pena impede isso (art. 77, "caput", do Código Penal). O apelante Caio é reincidente (art. 77, inciso I). A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade dos apelantes, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizam a concessão do benefício (art. 77, inciso II), pelo já declinado para fixa as pena e o regime.
9-) Recursos presos.